Tribunal: TCU
Processo: 014.188/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900382024, modalidade Pregão e Uasg 160223 (Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede de dados e comunicação, compreendendo a instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento vertical e horizontal do Hospital Geral de Curitiba)

Inteiro teor:
Acórdão 6758/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90038/2024 sob a responsabilidade do Hospital Geral de Curitiba, com valor estimado de R$ 4.810.133,07, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede de dados e comunicação, compreendendo a instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento vertical e horizontal do hospital; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega irregularidades ligadas à ausência de especificação técnica dos switches e nobreaks , falhas no detalhamento dos quantitativos, ambiguidades nas exigências do controle de acesso, exigências de qualificação técnica potencialmente restritivas, ausência de critérios objetivos para sustentabilidade ambiental, incompletude no cronograma de implantação; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 15, que concluiu pela improcedência das alegações; Considerando que a análise dos autos revela ausência de irregularidade que justifique a expedição de ciência, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peças 8 e 15) ao Hospital Geral de Curitiba e à BF - Engenharia e Serviços Ltda; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.188/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Geral de Curitiba (CNPJ: 09.579.964/0001-00) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Henrique Franca Silva, representando BF - Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ: 51.274.708/0001-71). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.